Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-11.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002596-11.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADJA NOGUEIRA ARGOLLO

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA SEGURANÇA DO APLICATIVO. DOCUMENTO JUNTADO POR CÓPIA REPROGRÁFICA (XEROX) SEM DEMONSTRAÇÃO DO CANAL DE EXTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença (ID 100359880) que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais. A Recorrente alega ter emitido boleto de fatura de água por meio do aplicativo oficial da Concessionária, efetuando o pagamento de R$ 473,13 em 03/01/2025. Posteriormente, descobriu que o débito permanecia em aberto e que o pagamento teria sido destinado a terceiros por meio de fraude. Em suas razões (ID 100359882), sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e, no mérito, defende a responsabilidade objetiva da empresa pelo vazamento de dados e falha no sistema digital.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da oitiva do preposto da ré, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de boleto falso supostamente emitido em seu canal digital; (iii) determinar se a autora demonstrou minimamente que o boleto fraudado foi extraído dos canais oficiais da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC). No caso, a controvérsia sobre a origem do boleto e a dinâmica da fraude possui natureza documental e técnica. O depoimento pessoal do preposto, por possuir apenas representação institucional, seria inócuo para comprovar logs de acesso ou a integridade de servidores cibernéticos.

4. No mérito, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (art. 14, CDC), esta é excluída diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).

5. Observa-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido. O boleto apresentado foi colacionado aos autos através de cópia digitalizada (xerox), sem que houvesse qualquer comprovação técnica da sua extração diretamente do ambiente virtual da Concessionária, como o histórico de navegação ou logs de sessão.

6. A manutenção da sentença de improcedência se impõe porque o comprovante de pagamento juntado pela própria autora indicava beneficiário e CNPJ completamente diversos dos dados da Recorrida, evidenciando negligência no dever de conferência dos dados do destinatário antes da confirmação da operação financeira.

7. A tese de vazamento de dados baseada na LGPD carece de lastro probatório mínimo, uma vez que a posse de informações básicas da unidade consumidora por estelionatários pode ocorrer por diversos meios alheios ao controle da concessionária, configurando fortuito externo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. No golpe do boleto falso, a ausência de prova mínima de que o título foi gerado em canal oficial do fornecedor, aliada à divergência de dados do beneficiário no comprovante de pagamento, configura culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando o dever de indenizar.

2. A juntada de cópia reprográfica (xerox) do boleto fraudado, desacompanhada de elementos que atestem sua origem digital (logs ou prints de navegação), é insuficiente para caracterizar a falha na segurança do sistema do prestador de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000173-59.2023.8.05.0229, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 16.06.2025, publ. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante
NADJA NOGUEIRA ARGOLLO
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora